Tribunal: STF
Processo: RHC 234151
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 67) interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 797.347/SC, assim ementado (eDOC 59):
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REINCIDÊNCIA DUPLA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à regularidade da condenação do agente a reparar os danos morais causados, bem como não acrescentou novas considerações quanto à adequação da fração de aumento decorrente da reincidência dupla e específica. 
2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 
3. Agravo regimental não provido.
Nas razões recursais, sustenta-se que a dupla reincidência do recorrente não justifica de modo razoável a exasperação da pena em 1/4 na segunda fase da dosimetria da pena, fração que se reputa excessiva. Alega-se, ainda, que a condenação do paciente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, na sentença criminal não guarda correspondência com o pedido feito pela acusação na denúncia, uma vez que não houve formulação de pleito específico nesse sentido, mas apenas de “reparação mínima do dano provocado”.
À vista do exposto, requer-se a exclusão da condenação em danos morais e o decotamento do excesso atinente à dupla reincidência, fixando-se o acréscimo no patamar de 1/5.
É o relatório. Decido.

1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
 1.1.	Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).
Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao pronunciar-se sobre a dosimetria da pena realizada nas instâncias ordinárias, assim fundamentou as razões de decidir o habeas corpus (eDOC 27, pp. 2-3):
O acórdão atacado asseriu o seguinte: 
Volvendo a atenção à sentença, tem-se que o juízo de origem consignou: "presente a agravante referente à reincidência (evento 33 - certidões 3 e 4), nos termos do art. 61, inciso I, do CP, justificando-se a fração maior em virtude da existência de duas condenações transitadas em julgado, sendo uma delas específica) 3. Desta forma, aumento a pena em 1/4 (um quarto)[...] 
Portanto, forte no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, o qual, segundo Guilherme de Souza Nucci (Manual de Direito Penal, 12 ed., p. 365), impõe ao Estado-juiz o dever de estabelecer a pena exata e merecida para cada caso, não há como tratar o apelante como um simples agente que pratica seu primeiro delito, uma vez que, tal como anteriormente explanado, não apenas é multirreincidente - o que já implicaria em uma exasperação da pena intermediária em 1/5 -, mas também é reincidente específico, o que, por certo, demonstra uma maior reprovabilidade superior à usual. Impossível, assim, falar em exagero no patamar utilizado, de modo que deve ser mantida a fração empregada na origem. [...] 
Portanto, como se vê, houve requerimento expresso da acusação para fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, possibilitando a defesa manifestar-se acerca do pedido, de modo que a fixação de valores para a reparação do dano não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se discute a licitude da reparação fixada. 
E, quanto aos valores arbitrados a título de indenização, não há qualquer reparo a ser feito. [...] 
Assim, embora o dano moral, por sua natureza, seja de difícil quantificação, o magistrado sentenciante fundamentou o quantum fixado na extensão do dano, além da natureza e violência empregada no crime, tanto de ordem física quanto moral, além da exposição da vítima na ação, vetores estes aptos para, diante da ausência de previsão legislativa, balizar a fixação os valores da indenização. 
Em outras palavras, tem-se que a quantia mínima de R$ 5.000,00 se mostra escorreita para, de um lado, tentar aplacar o sofrimento sofrido pela vítima, e, de outro, servir como função repressora e pedagógica ao acusado. 
Assim, em que pese o esforço argumentativo da defesa, note-se que a fixação dos danos morais foi devidamente vinculada as provas produzidas no feito, de modo que, embora tente fazer crer que a situação a qual a vítima foi exposta seria rotineira, conclui-se que inexiste excesso no valor fixado, já que as provas elencadas nos autos dão conta do abalo moral a qual o ofendido foi submetido. 
(fls. 292-294, destaquei) 
Sobre a segunda fase da dosimetria, cumpre salientar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. 
A doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que apresente motivação idônea para impor aumento mais gravoso que 1/6.
 Com efeito, esta Corte Superior considera que a multirreincidência específica é fundamento idôneo para impor aumento ainda mais gravoso. Ilustrativamente: 
[...] 
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência específica). 
[...] 
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 5 anos de reclusão mais 12 dias-multa. 
(HC n. 258.693/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/3/2016, destaquei)
[...] 
1. A jurisprudência desta Corte Superior, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. 
2. Não há flagrante desproporcionalidade se o Tribunal local, com fundamento na multirreincidência do Recorrente (três condenações), majora a pena no patamar de 1/3 (um terço) do interregno existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 
[...] 
4. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp n. 1780947/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 23/4/2019, grifei) 
Na espécie, a pluralidade de registros de vida pregressa não foi o único fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para definir a razão de acréscimo de 1/4. As instâncias ordinárias também se referiram à especificidade da reiteração delitiva em uma das condenações definitivas ostentadas pelo acusado, o que deve ser levado em conta no cálculo dosimétrico
Observo que, como bem fundamentou o STJ, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram, de modo fundamentado e com base em elementos concretos (número de condenações transitadas em julgado e reincidência específica), que deveria ser mais acentuado do que o usual o acréscimo decorrente do reconhecimento da agravante no caso em exame. Não há ilegalidade nessa conclusão.
Nesse contexto, não cabe à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.
A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT JULGADO PREJUDICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118196, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)
Inexiste, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão recorrida quanto ao reconhecimento da licitude do acréscimo da reprimenda a que procederam as instâncias ordinárias na segunda fase da dosimetria da pena.
1.2. Por outro lado, quanto à controvérsia relativa à possibilidade de fixação de valor a título de indenização por danos morais na situação concreta em apreço, mostra-se inadequada a presente via.
Com efeito, o habeas corpus consiste em garantia constitucional destinada à salvaguarda do direito de liberdade de locomoção. Ocorre, todavia, que a questão relativa à indenização em sentença se reveste de cunho eminentemente patrimonial, sendo, por si só, completamente desprovida de repercussão no status libertatis da parte ora recorrente, razão pela qual essa matéria é insuscetível de apreciação nestes autos.
Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.(RHC 206849 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11-10-2023)
Não há, portanto, razões para alteração das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem.
2. Posto isso, com fulcro nos arts. 192 e 312 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 30 de outubro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente